Tribunal: TJMT
Processo: 1037575-71.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037575-71.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Nulidade, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (ADVOGADO), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (IMPETRANTE), KLEVER KESLER ANDRADE ALVES MODESTO - CPF: 023.375.081-96 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de acusado denunciado por tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e posse irregular de arma de fogo, com o objetivo de reconhecer a ilicitude de provas digitais extraídas de aparelho celular, sob alegação de quebra da cadeia de custódia, em razão de suposta manipulação indevida do dispositivo por autoridade policial, ausência de
software
forense certificado e inexistência de registro técnico que assegure a auditabilidade dos dados. A decisão de primeiro grau rejeitou a preliminar de ilicitude, entendendo que a cadeia de custódia foi observada e que não houve demonstração de prejuízo à defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a suposta quebra da cadeia de custódia da prova digital obtida a partir da extração de dados do celular do paciente configura constrangimento ilegal apto a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

III. Razões de decidir

3. O
habeas corpus
não comporta a análise aprofundada sobre eventual quebra da cadeia de custódia de prova digital, por demandar dilação probatória e exame técnico especializado, inviáveis nesta via estreita.

4. A verificação de irregularidades em procedimentos técnicos de extração e preservação de dados digitais, como manipulação do aparelho, ausência de
software
forense certificado ou desrespeito à ABNT NBR ISO/IEC 27037:2013, exige instrução probatória no juízo de origem, com contraditório e perícia, o que não se compatibiliza com o rito sumaríssimo do
habeas corpus
.

5. A alegação defensiva não se ampara em prova pré-constituída que comprove adulteração, substituição de dados ou prejuízo efetivo à ampla defesa, o que afasta a declaração de ilicitude da prova nesta sede.

6. A denúncia não se fundamenta exclusivamente nos dados digitais impugnados, estando também alicerçada em provas autônomas, como a apreensão de droga, arma de fogo e instrumentos de refino de entorpecentes, o que impede o reconhecimento de nulidade da persecução penal.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT afasta o trancamento da ação penal com base em alegações genéricas de vício na cadeia de custódia, quando não demonstrado prejuízo concreto ou quando há outros elementos probatórios válidos a sustentar a acusação.

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. O
habeas corpus
não se presta à análise da higidez da cadeia de custódia da prova digital quando ausente prova pré-constituída de violação e necessária a produção de prova pericial.

2. A alegação de quebra da cadeia de custódia não gera nulidade automática, tratando-se de matéria relativa à eficácia da prova, a ser discutida no juízo de origem sob o crivo do contraditório.

3. A existência de outros elementos autônomos que fundamentam a denúncia impede o reconhecimento de nulidade da ação penal com base exclusivamente em suposta irregularidade na produção de prova digital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 158-A e seguintes; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 10.826/2003, art. 12
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 944.705/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 03.01.2025; STJ, AgRg no HC 952.548/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 16.12.2024; TJMT, HC 1034095-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJE 17.10.2025; TJMT, HC 1009815-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJE 16.06.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1037575-71.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA
PACIENTE: KLEVER KESLER ANDRADE ALVES MODESTO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Klever Kesler Andrade Alves Modesto
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação Penal n.º 1000178-47.2021.8.11.0087.

Alega o impetrante a existência de constrangimento ilegal decorrente da violação da cadeia de custódia da prova digital utilizada como principal elemento de acusação.

Sustenta que o relatório de investigação policial foi elaborado a partir de prints de conversas de
WhatsApp
extraídos de aparelho celular manipulado indevidamente pela própria autoridade policial, sem observância dos procedimentos previstos nos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, comprometendo a integridade e autenticidade dos dados.

Afirma que certidão lavrada pelo escrivão Gabriel Nogueira de Moraes comprovaria a utilização do aparelho pela autoridade policial durante o processo de extração, interrompendo irregularmente o procedimento pericial.

Aduz, ainda, que não houve utilização de
software
forense certificado, nem registro técnico que assegure a auditabilidade ou reprodutibilidade dos dados coletados.

Argumenta que a decisão impugnada, ao rejeitar a preliminar de ilicitude da prova, inverteu indevidamente o ônus da prova, exigindo da defesa a demonstração de adulteração, quando tal encargo caberia ao Estado.

Requer a concessão da ordem para que seja reconhecida a ilicitude do Relatório de Investigação id. 47476348 – págs. 12/16, id. 47476349 – págs. 1/15, id. 47476350 – págs. 1/15 e id. 47476351 – págs. 1/13 (id. 324670851).

O pedido liminar foi indeferido (id. 324824393).

A autoridade, apontada como coatora, prestou informações (id. 325939370).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Gerson Natalício Barbosa (id. 331084386).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 22.01.2021, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente, pela prática do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, integrar organização criminosa e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, nos termos abaixo:

“(...) No dia 23/08/2018, por volta de 11h30min, uma guarnição da Polícia Militar efetuou a prisão de KLEVER após reconhecer que ele era a pessoa que estava postando um “salve geral”, supostamente em alusão à facção criminosa Comando Vermelho (CV-MT), nas redes sociais.

Durante a abordagem
os policiais solicitaram
que o denunciado apresentasse imagens do seu celular para confirmar se realmente estava enviando as mensagens acima pontuadas,
oportunidade em que ele autorizou a verificação
. Em averiguação realizada no aparelho celular do acusado,
a polícia encontrou um grupo de WhatsApp cujo nome é “Guarantã Vermelho”, em referência à organização criminosa Comando Vermelho e onde são realizadas negociações de armas de fogo e drogas
.

Após a prisão do denunciado várias informações chegaram ao conhecimento da polícia (via 197) noticiando que na casa de KLEVER havia arma de fogo e entorpecentes. Em razão disso os policiais se dirigiram ao local e
encontraram uma arma de fogo artesanal, uma balança de precisão, um prato com substância esbranquiçada e um copo de liquidificador que eram usados para o refino de droga
, dentre outros objetos que constam do Auto de Apreensão de fls. 13 do PDF.

Dessa maneira, como forma de melhor investigar a conduta perpetrada pelo acusado,
foi autorizada pelo juiz a quebra de sigilo de dados telefônicos no celular do denunciado e o resultado foi um Relatório de Investigação
(fls. 89/139 do PDF) que demonstrou a prática de crimes graves, como
tráfico de drogas e integrar organização criminosa
.

No mencionado Relatório é possível notar que KLEVER possui várias conversas em seu telefone cujo objeto são tratativas relacionadas à mercância ilícita de entorpecentes. Em uma delas, retirada do WhatsApp, o acusado diz o seguinte: “Eae Ntv aqui é Cuiabano, fala aí pra galera... tem de 20, 50, 100” (sic) (fls. 109 do PDF).

“Cuiabano” é a alcunha de KLEVER e na referida mensagem ele pede para alguém avisar a “galera” que ele já tem droga disponível para vender nos valores acima mencionados. Na mesma conversa de WhatsApp, um pouco depois de oferecer o entorpecente, a pessoa com quem o denunciado está negociando diz que vai querer 50 reais para pagar na sexta-feira e KLEVER responde: “foda q pessoal só deixa vende vista pow” (sic).

As mensagens apontam que o acusado oferece droga para as pessoas e informa que só pode vender à vista, evidenciando a prática do crime de tráfico de drogas. Além do mais, quando a polícia realizou buscas domiciliares em sua residência,
foi encontrado 155 gramas de um pó esbranquiçado que após submetido à perícia apresentou resultado indicativo para a presença de cocaína
(fls. 59/60 do PDF), evidenciando a materialidade do delito.

Em outro ponto do Relatório, que foi elaborado com base na quebra de sigilo de dados telefônicos, consta um print screen de uma mensagem retirada do aplicativo WhatsApp em que KLEVER envia seu cadastro no Comando Vermelho para o contato (66) 99646-0831, numeral utilizado por Tatielly e ela responde que é ela quem faz o cadastro de novos membros.

A existência de um cadastro da facção CV-MT no nome de KLEVER, com a alcunha de “Cuiabano”, aliada à presença dele no grupo de WhatsApp da organização criminosa e com os demais elementos apurados com a quebra de sigilo telefônico permitem concluir com clareza que o denunciado é integrante do grupo criminoso e que com eles se associa para a prática de tráfico de drogas e outros delitos.

Assim sendo está nítido que o acusado era integrante da organização; que se associava aos demais integrantes para praticar o tráfico de drogas; e, obviamente, que era um traficante, praticando os delitos dos arts. 33, caput e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, bem como o delito do art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

De outro norte, com relação à
espingarda artesanal
que foi apreendida na casa de KLEVER, tem-se que foi submetida à perícia e trata-se de arma de fogo de uso permitido e
eficiente para produzir tiros
, conforme Laudo Pericial nº530.2.03.2018.011052-01 (anexo). Desse modo, o denunciado também praticou o crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

Diante do exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar KLEVER KESLER ANDRADE ALVES MODESTO, como incurso no art. 33, caput c/c art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, no art. 2º, caput da Lei nº 12.850/2013 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, requerendo seja recebida a presente e procedida a citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, para que ao final seja proferida sentença condenatória, em todos os seus termos. (...).”
(id. 47475531 – AP nº 1000178-47.2021.8.11.0087)

Dos documentos que acompanharam a denúncia, consta uma decisão de 28.08.2018 em que o magistrado autorizou a quebra do sigilo de dados contidos no aparelho celular do paciente (id. 47476348, pág. 4/5 – AP nº 1000178-47.2021.8.11.0087).

O Relatório de Investigação referente à quebra de sigilo de dados telefônicos, datado de 13.03.2019, consta ao id. 47476348, pág. 12/17, id. 47476349, id. 47476350, id. 47476351, pág. 1/13 – AP nº 1000178-47.2021.8.11.0087.

Em decisão do dia 07.11.2024, o juízo singular informou o cumprimento do mandado de prisão preventiva do paciente no dia 22.10.2024, após diversas tentativas de citação frustradas e suspensão dos autos, bem como determinou a sua citação para apresentar resposta à acusação (id. 174918254 – AP nº 1000178-47.2021.8.11.0087).

No dia 12.01.2025 foi apresentada a resposta à acusação (id. 180444199 – AP nº 1000178-47.2021.8.11.0087).

Em 13.03.2025, o juízo singular recebeu a denúncia e designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 03.09.2025 (id. 186937269 – AP nº 1000178-47.2021.8.11.0087).

No dia 17.03.2025, o impetrante opôs embargos de declaração contra a decisão que recebeu a denúncia (id. 187340982 – AP nº 1000178-47.2021.8.11.0087) e, em decisão de 05.06.2025, o juízo singular proveu parcialmente o recurso para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do paciente em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Na mesma ocasião, entendeu que a cadeia de custódia foi devidamente observada, decidindo nos seguintes termos:

“(...) A alegação de quebra da cadeia de custódia também deve ser afastada. Não há nos autos qualquer elemento concreto que comprove falhas na preservação das provas ou prejuízo à defesa. A simples menção à possibilidade de adulteração, desacompanhada de prova ou indício mínimo, é insuficiente para a decretação de nulidade. A cadeia de custódia foi devidamente observada.

Nesse sentido tem decidido o nosso Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. CADEIA DE CUSTÓDIA PRESERVADA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. I. Caso em exame: Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, após serem flagrados comercializando e mantendo em depósito substância entorpecente (maconha), além de materiais típicos do tráfico. II. Questão em discussão: As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de nulidades processuais relacionadas à cadeia de custódia e perícia; (ii) analisar a suficiência probatória para manutenção da condenação; (iii) examinar a dosimetria das penas aplicadas. III. Razões de decidir: 1. Não há nulidade processual quando preservada a cadeia de custódia da prova e realizada perícia técnica adequada, sem demonstração de prejuízo à defesa. A ausência de comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório ou demonstração de que houve adulteração da prova, não conduz à conclusão de quebra da cadeia de custódia. [...]” (N.U 1006233-64.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, publicado no DJE 30/01/2025) (...).”
(id. 196560047 – AP nº 1000178-47.2021.8.11.0087)

A audiência de instrução e julgamento foi redesignada para o dia 12.11.2025 (id. 200608820 – AP nº 1000178-47.2021.8.11.0087).

Encerrada a instrução, o juízo singular abriu vistas às partes para apresentação dos memoriais finais (id. 214777102 – AP nº 1000178-47.2021.8.11.0087).

O
habeas corpus
é ação constitucional vocacionada à tutela imediata da liberdade de locomoção, não se prestando à rediscussão ampla do conjunto probatório nem à análise aprofundada de questões que demandem dilação probatória, sob pena de desvirtuar a finalidade do remédio heroico.

A alegação de quebra da cadeia de custódia da prova digital, na forma trazida pelo impetrante, reclama exame técnico minucioso e contraditório judicial, incompatíveis com a via estreita do
habeas corpus
.

Essa verificação depende de avaliação pericial, análise de procedimentos técnicos de extração e de integridade de dados, providências que escapam à cognição sumária desta instância revisora.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido:

“(...) 1. O habeas corpus não comporta a análise de alegações que demandem dilação probatória, como quebra de cadeia de custódia, suspeição judicial e ausência de transcrição integral de interceptações telefônicas. (...).”
(N.U 1031115-68.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJe 18.10.2025).

“(...) 3. O habeas corpus não se presta à análise aprofundada de provas, sendo incabível para exame da higidez da cadeia de custódia, por demandar dilação probatória. (...). 1. A simples alegação de quebra da cadeia de custódia, sem comprovação de adulteração, substituição ou prejuízo efetivo à defesa, não enseja o trancamento da ação penal. (...).”
(N.U 1034095-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 17.10.2025).

Com efeito, a verificação de eventual violação à cadeia de custódia não se limita a mera constatação formal já que exige apuração detalhada de procedimentos técnicos específicos, envolvendo
softwares
de extração, codificação
hash
, registros de manipulação e
logs
de sistema, matérias que, por sua natureza, demandam análise pericial e contraditório judicial, o que excede os limites cognitivos do
habeas corpus
.

Ainda que o impetrante sustente a manipulação indevida do aparelho celular pela autoridade policial, tal assertiva não se revela por meio de prova pré-constituída capaz de demonstrar adulteração, substituição ou qualquer vício concreto na integridade dos dados.

O que se tem é uma narrativa defensiva que, se pertinente, deverá ser objeto de apuração técnica na própria ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal já decidiu que:

“(...) 1. Da Alegação de Ilicitude da Prova Digital: A alegação de que imagens e e-mails ("prints") são ilegais por não observarem a "cadeia de custódia" (art. 158-A, CPP) é matéria concernente ao mérito da ação penal e inviável de análise em via estreita de habeas corpus, que exige prova pré-constituída.

2. A verificação de possível violação às normas técnicas (ABNT NBR ISO/IEC 27037:2013) só é possível na ação penal, durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não cabendo antecipar essa análise em habeas corpus. (...). É inadmissível o Habeas Corpus para discutir a ilicitude de provas digitais que demandam dilação probatória (...).”
(N.U 1009815-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 16.06.2025).

Não se desconhece que a higidez das provas é responsabilidade do Estado, mas o meio adequado para essa verificação é o processo penal de origem, por intermédio das vias probatórias adequadas, não o
habeas corpus
, que possui escopo restrito à análise de ilegalidade patente e diretamente vinculada ao direito de ir e vir.

A pretensão de compelir o Estado a demonstrar a integridade dos dados digitais nesta sede implicaria, em verdade, a abertura de instrução probatória substitutiva, o que não se coaduna com a natureza da ação.

De todo modo, ainda que se cogitasse eventual irregularidade no procedimento de extração dos dados digitais, não há falar em nulidade da persecução penal.

A suposta quebra da cadeia de custódia não implica nulidade automática, mas questão afeta à eficácia da prova, a ser examinada sob contraditório.

Ademais, a denúncia se apoia em outros elementos autônomos, como a apreensão de 155g (cento e cinquenta e cinco gramas) de cocaína, arma de fogo apta ao disparo e instrumentos típicos do refino de entorpecentes, os quais, em tese, sustentam a acusação de forma independente.

Em hipóteses semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que a alegação de quebra da cadeia de custódia não conduz, por si só, ao trancamento da ação penal, especialmente quando o conjunto probatório é mais amplo e a defesa não comprova adulteração concreta:

“(...) 5. A quebra de cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova, e a defesa não comprovou qualquer adulteração ou prejuízo concreto. 6. A condenação não se baseou exclusivamente nas mensagens extraídas do aparelho celular, mas em um conjunto probatório mais amplo, incluindo depoimentos testemunhais e interceptações telefônicas. (...).”
(AgRg no HC n. 944.705/PB, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 03.01.2025).

“(...) 1. "A jurisprudência desta Corte Superior tem firme entendimento quanto à necessidade de autorização judicial para o acesso a dados ou conversas de aplicativos de mensagens instalados em celulares apreendidos durante flagrante delito, ressalvando as circunstâncias em que houve a voluntariedade do detentor" (AgRg no RHC n. 153.021/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022).

2. Na hipótese, consta dos autos que o paciente autorizou o acesso às informações contidas no seu aparelho telefônico, o que fez, inclusive, na presença de sua advogada. Tal autorização, por parte do proprietário, afasta a ilegalidade arguida pela defesa, de modo que a alteração dessa premissa circunstancial, nos moldes propostos pela defesa, demandaria extensa incursão no conjunto fático-probatório, incabível na via eleita.

3. De toda forma, não há falar em nulidade uma vez que, conforme destacado pela Corte local, ainda que as provas colhidas por meio dos celulares dos réus fossem consideradas ilícitas, há outros elementos probatórios, independentes e autônomos, colhidos em sede de inquérito e durante a instrução criminal, aptos a embasar a decisão de pronúncia. (...).”
(AgRg no HC n. 952.548/CE, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 16.12.2024).

Dessa forma, inexistindo prova de que o processo esteja lastreado exclusivamente na prova digital questionada, não há constrangimento ilegal a ser sanado nesta via estreita.

Ainda, a discussão acerca de aspectos técnicos, como a alternância de conexões
Wi-Fi
e rede móvel durante a extração dos dados, ultrapassa o limite de conhecimento deste julgador, por exigir saber especializado que somente pode ser aferido mediante perícia.

Não é dado ao Poder Judiciário, nesta instância e por via de
habeas corpus
, substituir o exame técnico-científico que compete às autoridades periciais.

Cumpre registrar, ainda, que o juízo de origem expressamente reconheceu a regularidade da cadeia de custódia, afirmando inexistir qualquer elemento concreto que evidenciasse adulteração ou prejuízo à defesa.

Essa conclusão, amparada na análise direta dos autos e das provas, afasta a tese de ilicitude da prova digital e, por conseguinte, a alegação de constrangimento ilegal suscitada na presente impetração.

Por conseguinte, ausente prova inequívoca de que a persecução penal se fundou em elementos contaminados por ilegalidade evidente, não há como reconhecer constrangimento ilegal.

A discussão sobre eventual contaminação da prova, sua integridade ou autenticidade deve ser desenvolvida no juízo de primeiro grau, no momento processual oportuno, e não pela via excepcional do
habeas corpus
.

Acrescento, por oportuno, que a alegação defensiva acerca da certidão lavrada pelo escrivão Gabriel Nogueira de Moraes não revela, por si só, irregularidade capaz de comprometer a cadeia de custódia da prova digital.

Conforme consta no documento referido, houve apenas o registro de que o aparelho celular foi devolvido ao Delegado de Polícia e posteriormente restituído ao setor técnico, sem qualquer menção a acesso indevido ao conteúdo do dispositivo, tampouco a manipulação dos dados armazenados:

A certidão, portanto, não indica a prática de ato ilícito ou em desacordo com a ordem judicial que autorizou a extração de dados, mas apenas descreve o fluxo interno da custódia entre os agentes envolvidos, o que é comum em procedimentos investigativos e não configura, automaticamente, quebra da cadeia de custódia, nos termos do art. 158-B do CPP.

A tese de que a simples devolução do bem à autoridade policial representa violação processual não se sustenta sem a demonstração objetiva de prejuízo à integridade da prova, o que não ocorreu no caso concreto.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025